Tribunal: TJDFT
Processo: 0738444-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA HABITACIONAL “MORAR BEM”. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSIBILIDADE. VALOR DO BEM SUPERIOR AO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE ÓBICE. DEMAIS DILIGÊNCIAS EXECUTÓRIAS INFRUTÍFERAS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de débitos condominiais, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel indicado pelo exequente. O bem em questão está gravado com alienação fiduciária em garantia e faz parte do programa “Morar Bem”, o que implica no aporte de recursos distritais para o fomento da habitação social.
2. A penhora quanto aos direitos do devedor fiduciante é expressamente autorizada pelo art. 835, XII, do Código de Processo Civil e consiste na constrição executória das parcelas já pagas pelo devedor fiduciário e que são decorrentes do cumprimento de suas obrigações pessoais. Portanto, tal medida não incide sobre o bem propriamente dito.
3. Tendo em vista que a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel sob alienação fiduciária em garantia não se confunde com a constrição do bem em si, torna-se irrelevante a discussão sobre o modo de aquisição da coisa, isto é, se participante, ou não, de programa habitacional governamental. 3.1. Precedentes: Acórdão No 1768531, Relator Desembargador TEÓFILO CAETANO, Órgão 1a Turma Cível; Acórdão No 1762256, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, Órgão 3a Turma Cível; Acórdão No 1755713, Relator Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, Órgão 3a Turma Cível; Acórdão No 1707412, Relatora Desembargadora ANA CANTARINO, Órgão 5a Turma Cível.
4. O insucesso das medidas constritivas adotadas pelo juízo, somado com a inércia da parte executada em indicar bens à execução, autoriza a penhora de bem de valor superior ao do débito, mormente tendo em vista que a execução se dá no interesse do credor e que eventual remanescente da penhora deve ser restituído ao devedor. 4.1. Precedentes: Acórdão No 1767343, Relator Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA, Órgão 7a Turma Cível; Acórdão No 1663180, Relator Desembargador GETÚLIO MORAES OLIVEIRA, Órgão 7a Turma Cível; Acórdão No 1343785, Relator Desembargador ANGELO PASSARELI, Órgão 5a Turma Cível.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.